Tribunal: TJDFT
Processo: 0723931-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AUTORA PRESA EM ELEVADOR. TEMPO DE CONFINAMENTO NÃO INFORMADO. EMBARQUE REALIZADO MESMO APÓS O OCORRIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido constante na inicial para condenar a ré a pagar o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta que houve premissa equivocadamente adotada pelo Juiz a quo. Defende a inversão do ônus da prova e a existência de danos morais a ensejar indenização. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois as recorrentes anexaram aos autos documentos (ID 59164874 a ID 59164876) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Em síntese, a autora relata que comprou bilhetes para Porto de Galinhas (Recife/PE) em um voo da GOL com partida em 08/11/2023, às 09h e chegada às 11h40, sendo o embarque iniciado às 08h15 e encerrado às 08h40. Ela afirma que, ao se dirigir ao portão de embarque, por volta das 8h, ficou presa com sua filha de 1 ano e 5 meses no elevador, sem assistência da empresa. Alega que, devido a problemas de saúde e ao incidente, ela e sua filha ficaram emocionalmente abaladas, prejudicando a viagem familiar planejada como lazer. Diante disso, ingressou com a presente ação em busca de indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.
5. Esclarece-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade.
6. Na hipótese, apesar da alegação da recorrente sobre a falta de assistência rápida da parte recorrida, não menciona por quanto tempo ela e sua filha ficaram presas no elevador. Outrossim, a recorrente afirma que saiu da sala VIP por volta das 08h em direção ao portão de embarque, e que mesmo ficando presa no elevador, conseguiu embarcar na aeronave. Desta forma, conclui-se que o tempo em que ela e sua filha ficaram presas não foi excessivo. Portanto, constata-se que não houve uma lesão à honra pessoal que justifique indenização por danos morais.
7. Deste modo, tendo em vista que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexiste, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.